Tribunal: TJDFT
Processo: 0738487-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0738487-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DEJANIRA MENDES ROSSI, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O(a) credor(a) DEJANIRA MENDES ROSSI formulou pedido de expedição de certidão de crédito (ID 27246241). No entanto, o(a) credor(a) faz jus ao recebimento de parcela de preferência constitucional, em razão da idade, conforme informa a certidão de ID 28002966. Diante disso, intime-se o(a) credor(a) DEJANIRA MENDES ROSSI para, no prazo de 15 dias, anexar aos autos declaração de próprio punho sobre a desistência do recebimento de preferência constitucional. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac